Tribunal: TJDFT
Processo: 0707660-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707660-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: PLANOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA, RENATO TAVARES BATISTA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0739025-43.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos financeiros por meio dos sistemas CCS-BACEN e INFOJUD e da Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, nos seguintes termos: “Nos termos do art. 923, “suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou suspeição, ordenar providências urgentes”. Referido dispositivo legal há de ser interpretado também de acordo com o § 3o, do ar. 921, de forma que, suspensa a execução com fundamento no art. 921, inciso III, não serão praticados atos processuais, exceto se forem encontrados bens penhoráveis do executado, ou na hipótese do art. 923, ambos do CPC/15. Na hipótese vertente, não se afigura nenhuma das hipóteses supra descritas. Não bastasse isso, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas e/ou clientes e com os representantes legais dos mesmos correntistas e/ou clientes. O cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações. Por seu turno, o sistema BACENJUD/SISBAJUD, ao processar as ordens de bloqueios judiciais, procedem a pesquisa dos seguintes ativos financeiros: conta corrente, conta poupança, CDB, Fundos, Compromissadas e Letras. Os títulos negociados através de operações compromissadas são, os títulos públicos, certificados de depósito bancário (CDB), letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário (LCI), debêntures e certificados de recebíveis imobiliários (CRI). A pesquisa abrange todas as instituições financeiras, sendo que as cooperativas de crédito também são assim consideradas pelo Banco Central do Brasil. Logo, incabível a consulta CCS – Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, ante a abrangência da pesquisa BACENJUD/SISBAJUD. Igualmente sem razoabilidade a pesquisa via Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), uma vez que os elementos trazidos aos autos indicam a ausência de patrimônio. Ademais, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Indefiro, portanto, o requerimento do exequente, ID retro. Por conseguinte, com fundamento no art. 921, § 2o, determino o arquivamento dos autos, sem baixa na distribuição. Reserva-se ao credor o direito de desarquivamento dos autos quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do débito, ou ao devedor, em qualquer tempo, o desarquivamento dos autos para os requerimentos que entender de direito, desde que juridicamente fundamentados. Relembra-se que, nos termos do art. 921, § 4o do CPC/15, o prazo da prescrição intercorrente teve início após o decurso do prazo suspensivo de um ano. Int. Relata o Agravante, em síntese, que realizou infrutíferas buscas de bens passíveis de penhora e tenta receber o seu crédito há anos. Assevera que o Tema Repetitivo 1137 do STJ possibilita a adoção de meios executivos atípicos de forma subsidiária. Explica que as pesquisas ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, ferramenta do Banco Central do Brasil, mostra eventuais bens, direitos e valores do devedor, e o sistema Infojud fornece a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, que retira informações dos Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos. Destaca que o indeferimento fere, dentre outros, o princípio da cooperação, porquanto necessita de informações que somente o juízo consegue obter. Lembra que o Código de Processo Civil também positivou no artigo 6a o princípio da cooperação, logo, todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo. Discorre que os sistemas informatizados foram disponibilizados ao Poder Judiciário para que possa atuar em colaboração e dar efetividade ao processo. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Preparo devidamente comprovado (Ids. 44264362 e 44264363). É o relatório. Decido. Consoante o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, várias diligências já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Ante o indeferimento de pesquisas para a localização de bens imóveis e ativos financeiros dos Agravados, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar o arquivamento da Execução. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, especialmente a probabilidade do direito alegado. Quanto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), extrai-se do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Lado outro, o SISBAJUD é uma plataforma eletrônica operada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que disponibiliza ao Poder Judiciário a pesquisa e bloqueio de valores em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas, bem como a transferência de valores de contas-correntes e a requisição de informações relacionadas a contas de investimento e de poupança, contas depósitos a prazo, aplicações financeiras (renda fixa ou variável) e demais ativos sob a administração e custódia das instituições participantes. O Banco Central participa do Grupo Gestor do SISBAJUD e é responsável por manter a infraestrutura de comunicação com as instituições financeiras e a conexão com o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Logo, para a busca de ativos financeiros basta acessar a plataforma SISBAJUD, diligência já realizada nos autos de origem. Por outro lado, a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI é obrigação dos responsáveis por Cartório de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, que devem comunicar à Receita Federal do Brasil os documentos lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados em seus cartórios e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, realizada por pessoa física ou jurídica. O Sistema de Informações ao Judiciário - INFOJUD é resultado da parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Tem por objetivo atender às solicitações do Poder Judiciário, efetuadas diretamente pelos magistrados ou servidores autorizados por eles. A utilização do sistema substituiu o procedimento anterior de requisição de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal. No caso concreto, considerando que o sistema INFOJUD já foi acessado nos autos da Execução, não se justifica a renovação pretendida. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Por ter sido citado por edital na origem, deve os Agravados ser intimados por meio da Curadoria Especial de Ausentes (art. 257, IV, do CPC). Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora